Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734342-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GASTAO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 20a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 23/09/2020. Na petição de ID 19811903, o autor/apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo autor. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator